Tribunal: CARF
Processo: 13864.720120/2018-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO DECORRENTE. PROCESSOS DIVERSOS. NÃO CONHECIMENTO.
Na hipótese de haver processos distintos sobre exclusão do Simples Nacional e lançamentos decorrentes da referida exclusão, cada matéria deve ser tratada no processo específico. Com efeito, o questionamento da exclusão do Simples nos autos do processo de lançamento não deve ser conhecido.
IMPUGNAÇÃO. TERCEIRA PESSOA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DIREITO ALHEIO. ILEGITIMIDADE.
Nos termos dos arts. 14 e 17 do Decreto 70.235, de 1972, a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento e considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Nesse sentido, em não havendo impugnação da matéria opera-se a preclusão em relação ao responsável solidário. Ademais, conforme a Súmula CARF no 172: A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
null
MULTA QUALIFICADA. REQUISITOS.
Para aplicação da multa qualificada de 150% exige-se conduta caracterizada por sonegação ou fraude, a qual exige a presença de elemento adicional que a qualifique como evidente intuito de fraudar o Fisco. Tal conduta deve ser provada, e não presumida, por meio de elementos caracterizadores como documentos inidôneos, interposição de pessoas, declarações falsas, dentre outros. Além disso, a conduta deve estar descrita no Termo de Verificação Fiscal ou auto de infração, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720120/2018-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.962 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2023
Recorrente
RUBI COMERCIO DE OTICA E JOIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
LANÇAMENTO
DECORRENTE.
PROCESSOS DIVERSOS. NÃO CONHECIMENTO.
Na hipótese de haver processos distintos sobre exclusão do Simples Nacional e
lançamentos decorrentes da referida exclusão, cada matéria deve ser tratada no
processo específico. Com efeito, o questionamento da exclusão do Simples nos
autos do processo de lançamento não deve ser conhecido.
IMPUGNAÇÃO.
TERCEIRA
PESSOA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. DIREITO ALHEIO. ILEGITIMIDADE.
Nos termos dos arts. 14 e 17 do Decreto 70.235, de 1972, a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento e considera-se não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Nesse sentido, em não havendo impugnação da matéria opera-se a
preclusão em relação ao responsável solidário. Ademais, conforme a Súmula
CARF no 172: A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte
não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a
terceiros pelo crédito tributário lançado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
MULTA QUALIFICADA. REQUISITOS.
Para aplicação da multa qualificada de 150% exige-se conduta caracterizada
por sonegação ou fraude, a qual exige a presença de elemento adicional que a
qualifique como evidente intuito de fraudar o Fisco. Tal conduta deve ser
provada, e não presumida, por meio de elementos caracterizadores como
documentos inidôneos, interposição de pessoas, declarações falsas, dentre
outros. Além disso, a conduta deve estar descrita no Termo de Verificação
Fiscal ou auto de infração, de forma a permitir o contraditório e a ampla
defesa.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1201-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720120/2018-46
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.962 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720120/2018-46

005.961, de 21 de julho de 2023, prolatado no julgamento do processo 13864.720121/2018-91,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque -Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, José
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra acórdão de primeira instância
que julgou improcedente impugnação, cujo objeto era o cancelamento de autos de infração
lavrados contra o sujeito passivo em epígrafe, concernentes aos períodos de apuração
compreendidos entre 01/01/2013 e 31/12/2014, por meio do qual foram apurados, pelo regime de
tributação do lucro presumido Imposto Sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor de R$
12.098,13 (fls. 798-820), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor de R$
10.278,98 (fls. 750-772); Cofins, no valor de R$ 25.158,70 (fls. 773-784); Contribuição para o
PIS, no valor de R$ 5.651,63 (fls. 785-797), além de multa de ofício qualificada de 150% e de
juros de mora.
Os fundamentos do auto de infração e os argumentos da impugnação estão
resumidos no relatório do acórdão recorrido, o qual manteve o lançamento sob o fundamento de
que a conduta consciente e deliberada de não fazer constar do instrumento constitutivo da
empresa o verdadeiro sócio/titular, a fim de ocultar a situação impeditiva ao ingresso e
permanência no Simples Nacional, provocando, em consequência, uma modificação nos fatos
geradores dos tributos exigidos, para, ao fim, reduzir indevidamente a carga tributária que sobre
ela recaía, constitui a figura típica de fraude que, além de ensejar a exclusão do Simples
Nacional e a cobrança dos tributos devidos, atrai a qualificação da multa de ofício.
Cientificado do acórdão recorrido, o contribuinte e responsável solidário
interpuseram recurso voluntário em que reiteram parte das alegações de primeira instância e
alegam indevida inclusão do responsável tributário; equívoco na exclusão do Simples Nacional e
interpretação equivocada de grupo econômico; indevido efeito retroativo da exclusão do Simples
Nacional (lançamento fiscal); indevida manutenção da multa qualificada. Por fim, requerem: i) o
provimento do voluntário para reformar a decisão recorrida e ii) que as notificações e
correspondências referentes aos autos sejam encaminhadas ao escritório do patrono da
recorrente.
É o relatório.
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.962 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720120/2018-46

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo. Porém, dele conheço parcialmente pelos
motivos elencados a seguir. Passo à análise.
Cinge-se a controvérsia ao lançamento de contribuições previdenciárias em
decorrência de exclusão do Simples Nacional.
Em razão de exclusão do Simples Nacional nos autos do Processo no
13864.720061-2018/14, a autoridade fiscal lavrou autos de infração para
cobrança de Contribuições Previdenciárias a cargo do empregador, Contribuição
Previdenciária destinada ao financiamento do benefício da aposentadoria
especial e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), referentes ao
anos-calendário 2013 e 2014, no montante total de R$187.616,35 incluídos
principal, juros de mora e multa de ofício de 150%.
Os autos de infração referentes ao IRPJ, CSLL, Cofins e Pis/Pasep constam dos
autos do processo no 13864-720.120/2018-46.
A seguir a narrativa dos fatos, conforme o acórdão recorrido:
Assim, excluída do Simples Nacional, a contribuinte passou a se sujeitar, a
partir do período em que se processaram os efeitos da exclusão, às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, conforme LC n° 123/06, art.
32, caput e § 1°.
Nesse passo, foram constituídas as contribuições objetos deste processo
administrativo, as quais incidiram sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados e contribuintes individuais declaradas nas Guias de Recolhimento
do FGTS e informações à Previdência Social (GFIP).
Quanto ao código FPAS, utilizado para finas da exigência da contribuição devida
a terceiros, informa que foi considerado o 515, relativo à atividade de comércio
varejista, conforme atribuído corretamente pela contribuinte em GFIP.
Relata que os valores de Salário-Família e de Salário-Maternidade, informados
em GFIP já foram considerados pelo sistema SEFIP, quando do cálculo dos
valores devidos, quando os abateu das contribuições previdenciárias dos
segurados, recolhidas pelo contribuinte. Por esse motivo, não houve valores de
deduções a serem consideradas no cálculo dos valores apurados na ação fiscal.
Noticia, ainda, que não foi efetuada a compensação de contribuições
previdenciárias com valores recolhidos para o Simples Nacional, devido à
vedação expressa constante do caput do artigo 89 da Lei n° 8.212/1991 e do atos
normativos expedidos pela RFB, especificados no Termo.
Em outro plano, relatou a autoridade lançadora que, conforme detalhado na
Representação para Exclusão do Simples Nacional, o sócio de fato Clóvis Finger
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.962 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720120/2018-46

(CPF 369.461.099-53), utilizou-se de uma extensa rede de interpostas pessoas, a
fim de ludibriar o fisco e se beneficiar de tratamento tributário diferenciado por
meio do Simples Nacional. Tal conduta motivou sua exclusão daquele modelo
tributário, por ter infringido o art. IV do art. 29 (constituição de empresa por
interpostas pessoas), ambos da LC n° 123/06.
Por tal razão, foi imputada a responsabilidade solidária do Sr. Clóvis Finger,
nos termos do inciso III, art. 135, da Lei n° 5.172/66 (Código Tributário
Nacional), por infração deliberada à LC n° 123/06.
Declara, ainda, a autoridade fiscal que foi elaborada Representação Fiscal para
Fins Penais, em face da constatação do emprego de subterfúgios com o fim
encobrir os verdadeiros responsáveis pela empresa e de não caracterizar a
formação de um grupo econômico (rede de lojas), e, dessa forma, afastar/reduzir
a incidência de tributos por meio da indevida opção pelo Simples Nacional.
Explicita que tais subterfúgios consistiram em criar pessoas jurídicas constituídas
por interpostas pessoas e deixar de oficializar no quadro societário da empresa os
verdadeiros sócios de fato.
Além disso, ressalta que, ao valor do imposto, foi adicionada a multa qualificada,
devido à constatação do evidente intuito de fraude na conduta da contribuinte, e
os respectivos juros de mora, conforme arts. 44, I, c/c § 1o, e 61, § 3o, da Lei
9.430/96.
Como se vê, a autoridade fiscal efetuou lançamento de contribuições
previdenciárias, aplicou multa qualificada e imputou responsabilidade solidária
a Clovis Finger.
A decisão recorrida, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação,
conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 1109):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
IMPUGNAÇÃO
POR
TERCEIRA
PESSOA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. DIREITO ALHEIO. ILEGITIMIDADE
A pessoa que não se constitui responsável tributário não é parte legítima para
impugnar a imputação de responsabilidade tributária solidária, por não integrar a
relação jurídica no plano material, de modo que deve ser declarada parte
ilegítima para a causa.
MANIFESTAÇÃO CONTRA A EXCLUSÃO DO SIMPLES. PROCESSO DE
LANÇAMENTO DECORRENTE. OBJETO DE PROCESSO ESPECÍFICO.
NÃO CONHECIMENTO.
Na hipótese de haver processos distintos versando sobre a exclusão da empresa
do Simples Nacional e sobre os lançamentos decorrentes, as razões apresentadas
neste contrárias ao ato de exclusão não são conhecidas, por não ter sido
instaurado o litígio em relação à referida questão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE
NORMAS.
LEI
VIGENTE.
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.962 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720120/2018-46

MULTA QUALIFICADA. EMPRESA CONSTITUÍDA POR INTERPOSTA
PESSOA. CONDUTA DOLOSA. REDUÇÃO DOS TRIBUTOS. FRAUDE
CARACTERIZADA.
A conduta consciente e deliberada de não fazer constar do instrumento
constitutivo da empresa o verdadeiro sócio/titular, a fim de ocultar a situação
impeditiva ao ingresso e permanência no Simples Nacional, provocando, em
consequência, uma modificação nos fatos geradores dos tributos exigidos, para,
ao fim, reduzir indevidamente a carga tributária que sobre ela recaía, constitui a
figura típica de fraude, ensejando a qualificação da multa de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acerca da exclusão do Simples, transcrevo o voto do Acórdão no 1201-006.021,
nos autos do processo no 13864.720061-2018/14, também distribuído a este
Relator e julgado nesta mesma sessão, que manteve a exclusão do Simples, por
unanimidade, nos seguintes termos:
7. O recurso voluntário é tempestivo; portanto, dele conheço. Passo à análise.
8. Cinge-se a controvérsia à exclusão do Simples Nacional.
9. O despacho decisório excludente aponta inicialmente que a recorrente integra
um grupo econômico, sob a denominação Gold Finger, o qual seria composto por
42 lojas, das quais a fiscalização considerou o subgrupo de 13 empresas que
atuam no mesmo ramo comercial e com o mesmo objeto, conforme consta de
página na internet. Noticia ainda a utilização de pessoas jurídicas constituídas
por interpostas pessoas, mediante a inclusão no quadro societário de pessoas
diversas dos verdadeiros sócios de fato (e-fls. 419):
DESPACHO DECISÓRIO SRRF08-RF/EASIN/ no 1830/2018 de
14/08/2018
[...]
Através da Representação Fiscal de (fls. 415 à 437) datada de 10/08/2018,
referente a realização de fiscalização na pessoa jurídica supracitada que
abrangeu o Anos Calendários de 2013 e 2014, chegou a demanda pela
Exclusão de Ofício do interessado do regime do Simples Nacional, a
partir da data do início das atividades em 13/11/2012, em razão da
constatação de que houve a CONSTITUIÇÃO POR INTERPOSTAS
PESSOAS infração enquadrada na hipótese definida pelo art. 29, inciso
IV, parágrafos 1o e 2o da Lei Complementar no 123/2006.
A empresa integra, um GRUPO ECONÔMICO (GE), sob a denominação
GOLD FINGER JOALHEIROS, conforme pode-se constatar no próprio
sítio da empresa na internet. O próprio GE informa possuir unidades em
várias cidades, totalizando 42 lojas. Este fato, por si só, constitui
confissão inequívoca de que a empresa integra uma rede de lojas, atuando
no mesmo ramo comercial, com o mesmo objeto social.
O procedimento fiscal evidencia a presença de subterfúgios,
utilizados no intuito de encobrir os verdadeiros responsáveis pela
empresa, a fim de não caracterizar a formação de um grupo econômico
(rede de lojas) e, assim, afastar/reduzir a incidência de tributos. Tais
subterfúgios consistem em criar pessoas jurídicas constituídas por
interpostas pessoas(incluir, em seus quadros societários, pessoas que não
são seus verdadeiros sócios) e deixar de incluir no quadro societário os
sócios de fato.
[...]
Lei Complementar n.o 123/2006
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.962 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720120/2018-46

[...]
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando:
[...]
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
§ 1o. Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas,
impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei
Complementar pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.
§ 2o. O prazo de que trata o § 1o. deste artigo será elevado para 10 (dez)
anos caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer
outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em
erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável
segundo o regime especial previsto nesta Lei Complementar.
[...]
EXCLUIR DE OFÍCIO o interessado do Simples Nacional, com efeitos a
partir da data do início das atividades em 13/11/2012, com sansão de
10 anos calendários nos termos dos art. 29, inciso IV, parágrafos 1o e 2o
da Lei Complementar n.o 123/2006 e art. 83 e 84, inciso IV, alínea “c” e
paragrafo 2o da Resolução CGSN no 140/2018. (Grifo nosso)
10. Como se vê, a fiscalização concluiu pela formação de grupo econômico de
fato, sob a denominação Gold Finger Joalheiros, a maioria domiciliada no
interior do Estado de São Paulo, conforme consta na página na internet
www.goldfinger.com.br. Todavia a exclusão do Simples, em 2018, com efeitos
retroativos a 13/11/2012 (data do início da atividade), fundamentou-se em
interposição de pessoas na constituição da pessoa jurídica, consoante disposto no
art. 129, IV, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar no 123, de 2006.
11. Portanto, cinge-se a controvérsia a verificar se houve interposição de pessoas
na constituição da empresa ora recorrente. Para melhor entendimento e
contextualização dos fatos faz-se necessário uma análise global das 13 empresas
que compõem o subgrupo eleito pela fiscalização e na sequência analisar-se-á a
situação específica da recorrente.
12. A seguir os dados apurados pela autoridade fiscal e elencados na
Representação Fiscal que subsidiou o despacho decisório excludente (e-fls. 391-
413).
13. Das 42 empresas, a fiscalização identificou um subgrupo de 13 empresas
administradas por Clovis Finger ou seu cônjuge, Sandra Lourenção Finger, quais
sejam:

14. Segundo a autoridade fiscal, até 26/01/2006, Clovis Finger ou seu cônjuge,
Sandra Lourenção Finger, eram sócios das empresas 1, 2, 8, 10, 11 e 12 da tabela
acima. Após essa data, Clovis Finger permaneceu, formalmente, como sócio
apenas da empresa 8, retirando-se do quadro societário das demais. Sandra
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.962 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720120/2018-46

Lourenção Finger, por sua vez, retirou-se de todas as sociedades no mesmo dia,
excetuando a empresa 11.
15. A seguir detalhamento das empresas elencadas na tabela acima, cujo quadro
resumo encontra-se às e-fls. 3 destes autos.
Empresas 1 e 2 - S&D Comercio de Joias - Relógios e Ótica Ltda. ME
16. Clóvis e Sandra retiraram-se da sociedade em 26/01/2006 e a partir dessa
data o quadro societário ficou da seguinte forma:

17. Daniela Teixeira e Kelly Cristina Teixeira são filhas de Edy Finger Teixeira,
sócia na empresa Sandra Lourenção Finger & Cia Ltda. - EPP (empresa 11), a
qual forneceu procuração a Sandra Lourenção Finger para administrar a referida
empresa 11. No período em figurou como sócia, Daniela Teixeira possuía
vinculo de emprego com a Cooperativa Agroindustrial Lar, no Código de
Ocupação 2.515 - Psicólogos e psicanalistas.
18. Priscila Aparecida de Lima é filha de Maria Aparecida Ferreira de Lima, ex-
sócia na empresa Cortarelli & Lima Com. de Joias – Relógios e Ótica Ltda.
(empresa 12). No período em que figurou como sócia, Priscila possuía vinculo de
emprego com a empresa Sandra Lourenção Finger & Cia Ltda. (empresa 11), no
código de ocupação 4110-05, Auxiliar de Escritório.
19. Kelly Cristina Teixeira, por sua vez, possui vínculo de emprego com
Comercial Destro Ltda. desde 23/10/2001, no código de ocupação 4102-5,
Supervisor de Almoxarifado.
20. Consta do sistema Dirf que Silvia Aparecida Silva de Souza teve retenção
referente a trabalho assalariado, tendo como fonte pagadora a empresa Maria
Helena da Costa Lourenção Me (empresa 3).
21. Tais dados não foram contestados pela recorrente.
22. Há procurações de Priscila e Daniela, concedendo amplos e gerais poderes a
Clovis Finger para gerir e gerenciar a empresa (e-fls. 20).
Empresa 3 - Maria Helena Da Costa Lourenção - EPP
23. Trata-se de empresa individual sob responsabilidade de Maria Helena da
Costa Lourenção, sogra de Clovis Finger, inscrita no CNPJ em 02/2006, com
data de abertura em 11/01/2015, no Shopping Center Vale - Loja M 306
(posteriormente alterado para Loja 214).
24. Note-se que a empresa, Cortarelli & Lima Comercio de Joias-Relógios e
Ótica Ltda. - EPP, baixada em 26/01/2006, cujos sócios eram Clovis Finger e
Sandra Lourenção Finger, possuíam o mesmo endereço.
25. Procurações comprovam que Maria Helena da Costa Lourenção concedeu
amplos e gerais poderes a Clovis Finger para gerir e gerenciar a empresa (e-fls.
16-19).
Empresas 4 e 5 - Neide dos Santos - Joias - ME
26. Trata-se de empresa individual sob responsabilidade de Neide dos Santos,
cujas procurações comprovam concessão de amplos e gerais poderes a Clovis
Finger para gerir e gerenciar a empresa (e-fls. 12-15).
Empresa 6 - Eliane Aparecida Prudêncio - ME
27. Trata-se empresa individual sob responsabilidade de Eliane Aparecida
Prudêncio que foi empregada da empresa Cortarelli & Lima Comercio de Joias
Relógios e Ótica Ltda. - EPP (empresa 12), conforme informações do Cadastro
Nacional de Informações Sociais (CNIS).
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.962 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720120/2018-46

28. Procuração emitida em 27/12/2011 comprova que Eliane Aparecida
Prudêncio concedeu amplos e gerais poderes a Clovis Finger para gerir e
gerenciar a empresa (e-fls. 22-23). Nesse período, Eliane possuía vínculo
empregatício com a Associação para Valorização de Pessoas com Deficiência,
no código de ocupação 4110-05, auxiliar de escritório.
Empresa 7 - Iris Lourenção Franco de Lima - EPP
29. Trata-se de empresa individual aberta em 11/2012 sob responsabilidade de
Íris Lourenção Franco de Lima, irmã de Sandra Lourenção Finger e que possuía
vínculo empregatício com a empresa Ibar Service Ltda. até 04/2014, no Código
de Ocupação 2531-05 - Relações Públicas.
Empresa 8 - Gold Finger Joalheiros Ltda. - ME
30. Empresa cujo capital social é de R$10.000,00; Clovis Finger possui 99% das
quotas e Rubens Teixeira, substituto da então sócia Sandra Lourenção Finger em
26/01/2006, 1% das quotas.
31. Rubens é esposo de Edy Finger, sócia da empresa Sandra Lourenção Finger
& Cia Ltda - EPP (empresa 11) que forneceu procuração a Sandra Lourenção
Finger para administrar a empresa; e possui vínculo empregatício com JD
Agricultura e Participações Sociais Ltda. desde 2002.
Empresa 9 - Luiz Lourenção Filho - ME
32. Empresa individual cujo responsável, Luiz Lourenção Filho, é pai de Sandra
Lourenção Finger, ou seja, sogro de Clovis Finger. O endereço do responsável
no CNPJ é um lugar bastante simples (e-fls. 400), se comparado ao faturamento
da empresa (e-fls. 230), e fica ao lado da empresa de contabilidade Constâncio
Organização Contábil S/S Ltda., responsável por diversos contratos sociais das
empresas do grupo.
33. Observa-se que o Requerimento de Empresário perante a Jucesp foi assinado
pelo “procurador” Clóvis Finger.
Empresa 10 - J & E Comercio de Joias-Relógios e Ótica Ltda. - ME
34. Clovis Finger e Sandra Lourenção Finger retiraram-se da sociedade em
26/01/2006. Após esta data, figuraram no quadro societário Eduardo Cesar
Gonzaga, com participação de 99% e Janete Fernandes dos Santos, com
participação de 1%.
35. Conforme cadastro da Previdência Social (CNIS), Eduardo César Gonzaga
possui vínculo de emprego com Sandra Lourenção Finger & Cia Ltda. (empresa
11) no código de ocupação 7511-25 - Ourives.
36. Procuração emitida em 07/04/2006 demonstra que Eduardo Cesar Gonzaga e
Janete Fernandes dos Santos concederam amplos e gerais poderes a Clovis
Finger para gerir e gerenciar a empresa (e-fls. 8).
Empresa 11 - Sandra Lourenção Finger & Cia Ltda. - EPP
37. Clovis Finger e Sandra Lourenção Finger constituíram a sociedade em 1995
e em 26/01/2006 Edy Finger Teixeira, com participação de 1% no capital social,
substitui o então sócio Clovis Finger.
38. Procuração emitida em 09/08/2010 demonstra que Edy Finger Teixeira
concedeu amplos e gerais poderes a Clovis Finger para gerir e gerenciar a
empresa (e-fls. 24).
Empresa 12 - Cortarelli & Lima Comercio de Joias - Relógios e Ótica Ltda.
- Epp
39. Clovis Finger e Sandra Lourenção Finger retiraram-se da sociedade em
26/01/2006. Após esta data, figuraram no quadro societário Maria Aparecida
Ferreira de Lima e Mirian Cortarelli. Posteriormente (09/04/2014), Maria
Aparecida Ferreira de Lima foi substituída por Rubens Teixeira com participação
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.962 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720120/2018-46

de 50% no capital social, o qual, conforme visto acima, também participa com
1% no capital social da Gold Finger Joalheiros Ltda. - ME (empresa 8).
40. No cadastro da Previdência Social (CNIS), no tocante à Mirian Cortarelli,
consta a informação de analfabetismo no campo grau de instrução e vínculo
empregatício com a empresa S&D Comercio de Joias - Relógios e Ótica Ltda.
(empresa 1) no Código de Ocupação 04.213 - Cobradores e Afins. Quanto a
Rubens, conforme visto acima, possui vínculo empregatício com JD Agricultura
e Participações Sociais Ltda. desde 2002.
41. Procuração emitida em 07/04/2006 demonstra que Mirian Cortarelli e Maria
Aparecida Ferreira de Lima concederam amplos e gerais poderes a Clovis Finger
para gerir e gerenciar a empresa (e-fls. 10).
Empresa 13 - Daniela M Dos Santos - Joias
42. Empresa individual cuja responsável, Daniela Maria Dos Santos, foi
empregada da empresa Sandra Lourenção Finger & Cia Ltda. (empresa 11),
conforme informações do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)
código de ocupação 4110-05 - auxiliar de escritório em geral.
43. Procuração emitida em 07/04/2006 demonstra que Daniela Maria dos Santos
concedeu amplos e gerais poderes a Clovis Finger para gerir e gerenciar a
empresa (e-fls. 6).
44. Em relação às procurações elencadas acima nota-se um padrão de delegação
de amplos poderes para o exercício de todos os direitos relativos à administração
das respectivas empresas para Clovis Finger e/ou seu cônjuge Sandra Lourenção
Finger. Trata-se de poderes para:
i) representação perante quaisquer repartições federais; estaduais,
municipais, autarquias, INSS, DETRAN, TELEFÔNICA;
ii) efetuar compras e vendas de mercadorias;
iii) admitir e demitir empregados, fixando-lhes salários e atribuições;
assinar todos os documentos pertinentes ao Departamento Pessoal;
iv) abrir, encerrar e movimentar contas bancárias em nome da firma
outorgante junto a quaisquer Bancos, Caixa Econômica Federal, Banco do
Brasil;
v) assinar propostas ou contratos de abertura de contas, podendo emitir
endossar cheques, fazer retiradas mediante recibos, autorizar débitos,
transferências e pagamentos;
vi) assinar e avalizar contratos de empréstimos em geral;
vii) assinar contratos, cobrar e receber amigavelmente ou judicialmente
dar recibos e quitações, representá-la no foro em geral com poderes "ad
judicia", inclusive transigir, receber, quitar, fazer acordos, desistir,
constituir advogado.
45. A seguir um exemplo de procuração conferida à Clovis Finger (e-fls. 12):
[...] a quem confere amplos e gerais poderes para gerir e administrar a
firma
outorgante,
podendo
representá-la
perante
quaisquer
repartições federais; estaduais, municipais, autarquias, INSS, DETRAN,
TELEFÔNICA, tudo requerendo, alegando, assinando, preenchendo
fichas, requerimentos e formulários, assumindo compromissos, efetuando
pagamentos e recebendo quitação, perante qualquer Juízo e fora dele;
efetuar compras e vendas de mercadorias, admitir e demitir
empregados, fixando-lhes salários e atribuições; assinar todos os
documentos pertinentes ao Departamento Pessoal; abrir, encerrar e
movimentar contas bancárias em nome da firma outorgante junto a
quaisquer Bancos, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil; assinar
propostas ou contratos de abertura de contas, podendo emitir
endossar cheques, fazer retiradas mediante recibos, autorizar débitos,
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.962 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720120/2018-46

transferências e pagamentos por meio de cartas, solicitar saldos,
extratos de conta e requisitar talões de cheques, receber quaisquer
importâncias devidas a firma outorgante, assinar e avalizar contratos de
empréstimos em geral; sacar, aceitar endossar letras de cambio e
duplicatas, emitir e endossar promissórias, descontar, caucionar e entregar
para cobranças ou descontos bancários, duplicatas, letras de câmbio e
notas promissórias, assinando os respectivos contratos cobrar e receber
amigavelmente ou judicialmente tudo quanto lhe for devido, a
qualquer titulo ou documento, dando recibos e quitações, representá-la
no foro em geral com poderes "ad judicia", inclusive transigir, receber,
quitar, fazer acordos, desistir, constituir advogado com poderes da
cláusula "ad judicia", e enfim, praticar todos os atos necessários ao
completo desempenho do presente mandato. (Grifo nosso)
46. A recorrente justifica que “a outorga de procuração, tinha como única e
exclusiva finalidade a negociação em conjunto com os fornecedores”. Afinal, as
“vantagens obtidas, com as negociações conjuntas, propiciam um preço
diferenciado e um melhor posicionamento no mercado”.
47. Assenta que “muito do teor ali contido decorre de termo padrão utilizado pelo
cartório, mas que não demonstram exatamente uma finalidade discutida entre
outorgante e outorgado” e conclui que “de maneira alguma constitui exagero a
outorga de procuração, pois é nítida e evidente as vantagens alcançadas com o
uso comum da marca e a negociação em conjunto com fornecedores”.
48. Como se vê, a recorrente pretende fazer crer que se trata poderes “padrão” e
não de uma finalidade discutida entre outorgantes e outorgados.
49. Em princípio, poder-se-ia até entender como razoável uma procuração que
confira poderes a “terceiros” com vistas a obter melhor negociação em conjunto
perante fornecedores. Todavia, o leque de poderes estabelecidos nas procurações,
que permitem dentre outros pontos, admitir e demitir empregados, fixando-lhes
salários e atribuições; abrir, encerrar e movimentar contas bancárias e executar
todos os direitos do titular; assinar contratos; cobrar e receber amigavelmente;
constituir advogados, transigir etc., equivale a administrar a sociedade de fato e
não ao exercício de mandato.
50. A meu ver a alegação de “texto padrão” não justifica as mais variadas espécies
de poderes outorgados típicos de gerência e administração. A situação agrava-se
mais ainda ao constatar-se que as pessoas elencadas como sócios das empresas ora
elencadas são parentes de Clovis Finger ou Sandra Lourenção e/ou funcionários
das empresas pertencentes ao subgrupo elencado pela fiscalização.
51. A autoridade fiscal constatou ainda que:
i) dos 16 sócios das empresas integrantes do subgrupo econômico, exceto Clovis
Finger e Sandra Lourenção Finger, 5 deles informaram domicílio tributário na
Av. Avarei, 912, Avarei, Jacarei/SP; é dizer, vários dos sócios de diferentes
empresas possuem o mesmo endereço no cadastro CPF;
ii) contratos sociais arquivados na Jucesp e dados cadastrais da RFB das
empresas relacionadas acima demonstram que Constâncio Organização Contábil
S/S Ltda. é responsável pela elaboração dos contratos sociais e alterações e pela
contabilidade dessas empresas;
iii) tais contratos sociais têm praticamente o mesmo formato e as mesmas
testemunhas: Antônio Élcio Xavier Constâncio, sócio da Constâncio Contábil e
Cláudio Cesar da Silva, além de António Manoel Constâncio, qualificado como
advogado e sócio da Constâncio Contábil; tais contratos levam a chancela da
Constâncio Contábil (e-fls. 35, 52, 83, 85, 88, 90, 99, 126, 153);
52. Os dados elencados acima evidenciam a montagem de uma extensa rede de
empresas cujos sócios formalmente elencados nos contratos ou requerimento de
empresário são parentes de Clóvis Finger ou Sandra Lourenção e/ou empregados
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.962 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720120/2018-46

das diversas lojas que compõe o subgrupo de 13 lojas selecionadas pela
fiscalização.
53. No caso da recorrente - Iris Lourenção Franco de Lima - como visto acima,
trata-se de empresa individual aberta em 11/2012 sob responsabilidade de Íris
Lourenção Franco de Lima (e-fls. 78), irmã de Sandra Lourenção Finger, a qual
possuía vínculo empregatício com a empresa Ibar Service Ltda. até 04/2014, no
Código de Ocupação 2531-05 - Relações Públicas (e-fls. 177).
54. Embora a autoridade fiscal não tenha localizado procuração em seu nome,
documentos obtidos via Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira (RMF) perante o Banco HSBC demonstram que Clóvis Finger é o
representante legal dessa empresa, o qual assinou inclusive o “Cartão de
Assinaturas” em 08/01/2013, data de contratação dos serviços bancários (e-fls.
252). Note-se ainda que o próprio Clovis Finger reconhece perante o Banco
HSBC que essa empresa pertence ao “grupo econômico” denominado “GOLD
FINGER” (e-fls. 253-260, 262).
55. Apurou-se também intensa transferência de recursos entre as empresas do
grupo econômico, por meio de suas contas bancárias, bem como transferências
realizadas em conta corrente da fiscalizada, tendo esta como destino (créditos) e
origem (débitos) (e-fls. 407).
56. Nessa linha, verificou-se que as descrições contidas no campo “histórico”
dos lançamentos contábeis (contas Caixa/Caixa Geral e Banco HSBC) não
permitem identificar os ordenantes/beneficiários dos recursos na contabilidade da
recorrente. Utiliza-se expressões genéricas, tais como: “DEP. EFET. N/DATA
CF EXTRATO”, “DEP. EFET. N/MES CF EXTRATO” e “SUPRIMENTO
CAIXA” para os créditos; “DEP. EFET. N/MES CF EXTRATO” para os
débitos.
57. Importante pontuar que a recorrente não apresentou nenhuma documentação
comprobatória com vistas a demonstrar que os recursos não eram movimentados
por Clovis Finger.
58. Por fim, apurou-se que no contrato de locação da recorrente constam como
locadores os filhos de Sandra Lourenção Finger: Douglas Finger e Ingrid Finger,
ambos qualificados como estudantes; e como fiador Moacir Finger, irmão de
Clovis Finger.
59. Ante o contexto probatório acima, a autoridade fiscal considerou as 13
empresas como empresa única, controlada por Clovis Finger e seu cônjuge, e
verificou que no ano-calendário 2013, as receitas totalizaram R$19.098.403,31
(e-fls. 408):

60. Como se vê, ao contrário do alegado pela recorrente, a fiscalização apurou
fartos elementos probatórios. Nesse contexto, a meu ver, o conjunto dos fatos
apurados pela autoridade fiscal, conforme elencado acima, demonstra a
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.962 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720120/2018-46

constituição de pessoas jurídicas com CNPJ distintos, dentre elas a recorrente,
em nome de interpostas pessoas, com o objetivo de pulverizar atividades e
receitas de modo a permitir a opção pelo tratamento diferenciado e favorecido de
tributação no Simples Nacional.
61. Entendo não haver necessidade de discorrer sobre a questão de grupo
econômico, porquanto restou caracterizada e provada a interposição de pessoas,
motivo pela qual a recorrente foi excluída.
62. Em casos dessa natureza é fundamental analisar o “conjunto da obra”, não se
deve fixar em um ponto isolado, é o conjunto dos fatos concatenados,
devidamente provados nos autos, que permitem concluir que se tratou de uma
estratégia para tentar burlar o Fisco e permanecer no regime simplificado.
63. A recorrente aduz que a “sócia detentora de poder gerência está presente no
contrato social da Recorrente desde a sua constituição, exercendo amplamente
seu poder de gerência. Também é evidente que a Sra. Iris Lourenção Franco de
Lima administra a contribuinte de forma autônoma e independente”.
64. Conforme dito acima, trata-se de empresa individual e não consta dos autos
contrato social para essa empresa. Tampouco se questiona que formalmente Iris
Lourenção Franco de Lima conste do Requerimento de Empresário (e-fls. 78)
como empresária responsável por essa empresa. O que se comprovou nos autos é
que Clovis Finger administra essa empresa, inclusive sua movimentação
financeira.
65. Por outro lado, não consta dos autos nenhum elemento probatório
apresentado pela recorrente capaz de infirmar o que foi detalhado pela
fiscalização. Na verdade a recorrente limitou-se a alegar e, alegar e não provar é
quase não alegar.
66. Diante dos fatos apurados, a verdade deve prevalecer sobre o arquétipo
formal apresentado. Verificou-se, no caso em análise a subsunção dos fatos à
norma, porquanto restou caracterizado a interposição de pessoas na constituição
da recorrente. Portanto, correta a exclusão do Simples.
67. A recorrente questiona ainda a retroatividade do despacho decisório
excludente, desde a origem, ao argumento de que se as outras empresas ainda
não existiam não poderiam ser formadoras de grupo econômico.
68. Como dito antes, o fundamento da exclusão fora interposição de pessoas;
logo, é sobre essa fundamentação que a data de exclusão deve ser analisada.
69. Quanto aos efeitos do ato excludente, o art. 29 da Lei Complementar no 123,
de 2006,dispõe inicialmente que a exclusão do Simples Nacional no caso de
interposição de pessoas produzirá efeitos a partir do próprio mês em que
incorrida a causa excludente. Veja-se:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando:
[...]
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
[...]
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas,
impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei
Complementar pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.
§ 2o O prazo de que trata o § 1o deste artigo será elevado para 10 (dez)
anos caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o
fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável segundo o
regime especial previsto nesta Lei Complementar. (Grifo nosso)
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.962 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720120/2018-46

70. A corroborar o exposto acima, acerca dos efeitos retroativos da exclusão do
Simples, o STJ fixou entendimento no REsp 1.124.507, submetido ao regime do
art. 543C, do CPC de 1973 (recurso repetitivo), no sentido de que por se tratar
de situação excludente, que já era ou deveria ser de conhecimento do
contribuinte a lei tratou o ato de exclusão como meramente declaratório,
permitindo a retroação de seus efeitos à data de um mês após a ocorrência da
circunstância ensejadora da exclusão. Veja-se:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF.
LEI 9.317/96. SIMPLES. EXCLUSÃO. ATO DECLARATÓRIO.
EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO
ART. 15, INCISO II, DA LEI 9.317/96. RECURSO SUBMETIDO AO
REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a averiguação acerca da data em que
começam a ser produzidos os efeitos do ato de exclusão do contribuinte
do regime tributário denominado SIMPLES. Discute-se se o ato de
exclusão tem caráter meramente declaratório, de modo que seus
efeitos retroagiriam à data da efetiva ocorrência da situação
excludente; ou desconstitutivo, com efeitos gerados apenas após a
notificação ao contribuinte a respeito da exclusão.
[...]
3. No caso concreto, foi vedada a permanência da recorrida no SIMPLES
ao fundamento de que um de seus sócios é titular de outra empresa, com
mais de 10% de participação, cuja receita bruta global ultrapassou o limite
legal no ano-calendário de 2002 (hipótese prevista no artigo 9o, inciso IX,
da Lei 9.317/96), tendo o Ato Declaratório Executivo n. 505.126, de
2/4/2004, da Secretaria da Receita Federal, produzido efeitos a partir de
1o/1/2003.
4. Em se tratando de ato que impede a permanência da pessoa
jurídica no SIMPLES em decorrência da superveniência de situação
impeditiva prevista no artigo 9o, incisos III a XIV e XVII a XIX, da
Lei 9.317/96, seus efeitos são produzidos a partir do mês subsequente
à data da ocorrência da circunstância excludente, nos exatos termos
do artigo 15, inciso II, da mesma lei. Precedentes.
5. O ato de exclusão de ofício, nas hipóteses previstas pela lei como
impeditivas de ingresso ou permanência no sistema SIMPLES, em
verdade, substitui obrigação do próprio contribuinte de comunicar ao
fisco a superveniência de uma das situações excludentes.
6. Por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser de
conhecimento do contribuinte, é que a lei tratou o ato de exclusão
como meramente declaratório, permitindo a retroação de seus efeitos
à data de um mês após a ocorrência da circunstância ensejadora da
exclusão.
7. No momento em que opta pela adesão ao sistema de recolhimento de
tributos diferenciado pressupõe-se que o contribuinte tenha conhecimento
das situações que impedem sua adesão ou permanência nesse regime.
Assim, admitir-se que o ato de exclusão em razão da ocorrência de uma
das hipóteses que poderia ter sido comunicada ao fisco pelo próprio
contribuinte apenas produza efeitos após a notificação da pessoa jurídica
seria permitir que ela se beneficie da própria torpeza, mormente porque
em nosso ordenamento jurídico não se admite descumprir o comando
legal com base em alegação de seu desconhecimento.
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.962 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720120/2018-46

8. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia,
submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(REsp
1124507/MG,
Rel.
Ministro
BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 06/05/2010)
71. Importante destacar que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral e pelo Superior Tribunal
de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos recursos repetitivos,
bem como as súmulas do Carf são de observância obrigatória pelos membros
deste órgão, nos termos do arts. 62, §2o do Regimento Interno do Carf1
(RICARF).
72. No caso em análise, o ato excludente excluiu “o interessado do Simples
Nacional, com efeitos a partir da data do início das atividades em 13/11/2012”.
Todavia, embora esteja claro a interposição do administrador de fato - Clóvis
Finger -, tal fato restou comprovado no caso da recorrente com os documentos
obtidos perante o Banco HSBC - cartão de assinatura; proposta de serviços
bancários - os quais foram assinados em 08/01/2013. Portanto, a meu ver, é a
partir desta data que a exclusão deve produzir seus efeitos.
73. Nestes termos, a meu ver, de acordo com a legislação acima e em
consonância com jurisprudência do STJ, a exclusão da recorrente deve ter efeito
a partir de 08/01/2013.
74. Por fim, quanto à intimação de atos processuais dirigidas ao endereço do
patrono da recorrente, não existe essa previsão no Decreto no 70.235, de 1972.
Nesse mesmo sentido caminha a Súmula Carf no 110:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Acórdãos Precedentes: 1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de
19/02/2014; 2402-006.114, de 04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017;
3403-002.901, de 23/04/2014; 9101-003.049, de 10/08/2017.
75. Portanto, o pleito em relação à matéria deve ser indeferido.
Conclusão
76. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para considerar
os efeitos da exclusão do Simples Nacional a partir de 08/01/2013.
Como se vê, nos autos do processo no 13864.720061-2018/14 discutiu-se, em
detalhe, a exclusão do Simples; assim, não há discutir-se nestes autos equívoco
na referida exclusão, tampouco interpretação equivocada de grupo econômico,
bem como o efeito retroativo da referida exclusão. Nesses termos, não conheço
dessa matéria, por tratar-se de objeto diverso destes autos.
Responsabilidade tributária
Consta dos autos que o responsável solidário Clovis tomou ciência dos

1 Portaria no 343, de 2015. Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF)
Ar. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. [...] § 2o As decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016) [...]

Fl. 1253
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.962 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720120/2018-46

documentos de lançamentos referentes à exigência tributária e responsabilidade
tributária em 10/12/2018 (e-fls. 1024). Todavia, o responsável não apresentou
impugnação.
Em recurso voluntário, alega que não havia possibilidade de apresentar
impugnação, que o pleno exercício de defesa deve ser cumprido pelo
contribuinte porquanto somente a este é franqueado o acesso eletrônico ao
processo (e-fls. 1143):
Percebe-se, que o presente auto de infração se encontra alocado exclusivamente
no espaço (ECAC) da pessoa jurídica, sendo que o espaço destinado a pessoa
física do Sr. Clóvis Finger, não se encontra qualquer referência ou possibilidade
de apresentar impugnação específica.
Assim, é de clareza solar que o pleno exercício de defesa deve ser cumprido
através da Contribuinte principal, pois somente a este é franqueada acesso
eletrônico ao processo. (Grifo nosso)
Não assiste razão ao responsável solidário.
Inicialmente, importante ressaltar que, nos termos dos arts. 14 e 17 do Decreto
70.235, de 1972, a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento e considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. Nesse sentido, em não havendo
impugnação da matéria opera-se a preclusão em relação ao responsável
solidário.
Conforme explicitado acima, o responsável solidário tomou ciência de sua
inclusão no polo passivo da exigência tributária. Por outro lado, a contribuinte e
não o responsável tributário - frise-se - que pleiteia na impugnação o
afastamento da responsabilidade de Clovis Finger ao argumento de que ele não
figurava como sócio de fato (e-fls. 754):
2.37 – A colaboração do Sr. Clovis Finger, justifica as eventuais
movimentações financeiras, pois decorrem de oportunidades de negociação
com fornecedores, pois trata-se de pessoa proprietária de empresa do mesmo
ramo de atividade e que compartilha a mesma marca.
2.38 – Por outro lado, figura o Sr. Clovis Finger, como fiador, no contrato de
locação, em razão de uma questão pontual de extrema boa-fé, que visava ajudar
a Sra. IRIS concretização do seu negócio.
2.39 – Contudo, tal colaboração, em hipótese alguma pode ser interpretada
como dono de fato ou mesmo de grupo econômico.
2.40 – Assim, tais circunstâncias, não podem ser confundidas com atribuição
de sócio de fato e muito menos utilizada para excluir a independência na
gestão da empresa, ora manifestante, pois o SR. Clovis Finger administrava e
cuidava da sua própria empresa, colaborando, mas não interferindo na presente
contribuinte. (Grifo nosso)
Verifica-se, pois, que mesmo ciente da matéria o responsável tributário não a
impugnou. O que se vê na espécie, é terceiro (contribuinte) pleitear direito
alheio (responsável), o que vai de encontro ao art. 6o do CPC/73 e art. 18 do
CPC 2015. Verbis:
Lei no 5.689, de 1973 (CPC/73)
Art. 6 o Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando
autorizado por lei.
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.962 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720120/2018-46

Lei no 13.105, de 2015 (CPC/2015)
Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando
autorizado pelo ordenamento jurídico.
Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir
como assistente litisconsorcial.
A aplicação subsidiária do CPC ao processo administrativo encontra amparo no
art. 15 do CPC:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
Tal posicionamento foi consolidado no âmbito deste Carf na Súmula no 172, que
impede o contribuinte de questionar a responsabilidade imputada ao responsável
tributário pelo crédito tributário:
Súmula CARF no 172: A pessoa indicada no lançamento na qualidade de
contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada
a terceiros pelo crédito tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-002.986, 1201-001.775, 1301-002.279, 1401-
001.817, 1103-000.982 1402-001.528, 1301-002.577, 9101-005.303, 9101-
005.394, 1402-004.522, 1301-004.387, 3302-007.769, 1302-003.823, 1402-
003.822, 1103-001.159, 1201-004.636, 1302-001.707, 2201-002.758 e 2202-
007.690.
Nesses termos, não conheço do recurso voluntário do responsável solidário.
Multa qualificada
Aduz a recorrente que para aplicação da multa qualificada é necessário o
evidente intuito de fraude, que deve ser provado pela autoridade fiscal. Cita
decisões não vinculantes do STF no sentido de aplicação do princípio da
proporcionalidade e do não confisco das multas.
Ressalta que afastada a hipótese de grupo econômico, em razão de a pessoa
indicada como responsável (Clovis Finger) não constar do contrato social, não
há razões para aplicação da multa qualificada. Defende que “os argumentos de
que houve a utilização de interpostas pessoas não se sustenta, pois, a pessoa
indicada como responsável tributário não exerce poder de gerência”.
Em relação à ofensa aos princípios do não confisco e da proporcionalidade,
cumpre esclarecer que “no âmbito do processo administrativo fiscal, fica
vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”, nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235, de 1972.
Nessa mesma trilha a Súmula Carf no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-
21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.962 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720120/2018-46

06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-
09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-
15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-
00115, de 17/05/2005
Pois bem. A despeito das várias alterações no art. 44 da Lei 9.430, de 1996, na
essência, esse dispositivo sempre estabeleceu condutas objetivamente concretas
para fins de aplicação da multa de 75%, quais sejam, “falta de pagamento ou
recolhimento, falta de declaração e declaração inexata”.
No tocante à multa qualificada de 150%, a redação anterior determinava a
aplicação desse percentual “nos casos de evidente intuito de fraude, definidos
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.” O novo dispositivo inserto pela
Lei no 11.488, de 2007, determina a aplicação desse percentual “nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964”.
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Embora a expressão “evidente intuito de fraude” tenha sido retirada do texto
legal, sua essência permaneceu, porquanto a aplicação da multa qualificada foi
remetida para as condutas típicas de sonegação, fraude e conluio, previstas na
Lei no 4502, de 1964.
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de
modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu
pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72. (Grifo nosso)
Para a configuração de tais condutas exige-se sempre o dolo, elemento subjetivo
do tipo. É dizer, para haver dolo não basta o agente querer o resultado, é
indispensável a vontade consciente de se praticar a conduta prevista no tipo.
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-005.962 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720120/2018-46

Nesse sentido, salienta Marco Aurélio Greco2 com apoio em Cezar Roberto
Bitencourt:
O dolo não se configura pela simples vontade de obter um resultado ou atingir
uma finalidade. À vontade é indispensável associar a consciência de realizar a
conduta descrita no tipo.
Como expõe a doutrina mais moderna, o dolo corresponde ao elemento subjetivo
do tipo, vale dizer, para haver dolo não se trata de querer o resultado, é
indispensável que se tenha consciência e se queira a conduta definida no tipo
legal.
Como expõe CEZAR ROBERTO BITENCOURT:
"Dolo é a consciência e a vontade de realização da conduta descrita em
um tipo penal, ou, na expressão de Welzel, 'dolo, em sentido técnico
penal, é somente a vontade de ação orientada à realização do tipo de um
delito' "
Ou seja, é preciso querer a ação descrita como tipo infracional descrito na lei.
(Grifo nosso)
Cezar Roberto Bitencourt3, por sua vez, ao discorrer sobre a consciência e a
vontade, elementos imanentes ao dolo, dispõe:
O dolo, elemento essencial da ação final, compõe o tipo subjetivo. Pela sua
definição, constata-se que o dolo é constituído por dois elementos: um
cognitivo, que e o conhecimento do fato constitutivo da ação típica; e um
volitivo, que é a vontade de realizá-la.
O primeiro elemento, o conhecimento, é pressuposto do segundo, que e a
vontade, que não pode existir sem aquele. Para a configuração do dolo exige-se a
consciência daquilo que se pretende praticar. Essa consciência deve ser atual,
isto e, deve estar presente no momento da ação, quando ela está sendo
realizada. A previsão, isto é, a consciência, deve abranger correta e
completamente todos os elementos essenciais do tipo, sejam eles descritivos,
normativos ou subjetivos.
[...]
A vontade, por sua vez, deve abranger a ação, o resultado e o nexo causal. A
vontade pressupõe a previsão, isto é, a representação, na medida em que é
impossível querer conscientemente senão aquilo que se previu ou
representou na nossa mente, pelo menos, parcialmente. [...] Para Welzel, a
vontade e a espinha dorsal da ação final, considerando que a finalidade baseia-se
na capacidade de vontade de prever, dentro de certos limites, as consequências
de sua intervenção no curso causal e de dirigi-la, por conseguinte, conforme um
piano, à consecução de um fim. (Grifo nosso)
Na sonegação, a conduta dolosa visa impedir ou retardar o conhecimento pela
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal ou das condições pessoais de contribuinte que possam afetar o crédito
tributário. Nessa hipótese o fato gerador já ocorreu; a conduta é no sentido de
encontrar meios para ocultá-lo do Fisco.

2 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento tributário. 4a ed. São Paulo: Quartier Latin, 2019, p. 278.
3 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, 2, parte especial, dos crimes contra pessoa. São Paulo:
Saraiva, 2010. p. 34.
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-005.962 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720120/2018-46

A sonegação é figura típica de caráter criminal, tal qual prevista no art. 1o da Lei
4.729, de 1965, e que foi englobada – derrogada tacitamente – pelo conceito de
crime contra a ordem tributária previsto na Lei no 8.137, de 1990. A confirmar o
caráter criminal da sonegação, verifica-se que a aplicação da multa de 150%
deve ser aplicada “independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis”, conforme previsto tanto na redação atual do §1o do art. 44
da Lei 9.430, de 1996, quanto nas redações anteriores.
Como observa Leandro Paulsen4, a sonegação, além de ensejar o lançamento do
tributo com multa de ofício qualificada, implica responsabilização penal:
A diferença entre o simples inadimplemento de tributo e a sonegação, é o
emprego de fraude. O inadimplemento constitui infração administrativa que não
constitui crime e que tem por consequência a cobrança do tributo acrescida de
multa e de juros, via execução fiscal. A sonegação, por sua vez, dá ensejo não
apenas ao lançamento do tributo e de multa de ofício qualificada, como implica
responsabilização penal. (Grifo nosso)
Na fraude, a conduta dolosa visa, na primeira parte do tipo, impedir ou retardar
a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. Nessa hipótese,
o fato gerador está prestes a ocorrer, mas a conduta impede ou retarda sua
ocorrência.
A fraude contempla ainda, na segunda parte do tipo, conduta dolosa que visa
excluir ou modificar as características essenciais do fato gerador. Nesse caso,
o fato gerador já ocorreu, afinal, exclui-se ou modifica-se algo que já existe. O
objetivo é alterar características essenciais do fato gerador, com vistas a evitar,
reduzir ou diferir o pagamento do tributo.
Em relação ao conluio, para sua caracterização basta haver o ajuste doloso entre
duas ou mais pessoas visando qualquer dos efeitos da sonegação ou da fraude. É
dizer, para que haja conluio faz-se necessário a ocorrência da fraude ou
sonegação.
Portanto, para aplicação da multa qualificada de 150% exige-se conduta
caracterizada por sonegação ou fraude, a qual exige a presença de elemento
adicional que a qualifique como evidente intuito de fraudar o Fisco. Tal conduta
deve ser provada, e não presumida, por meio de elementos caracterizadores
como documentos inidôneos, interposição de pessoas, declarações falsas, dentre
outros. Além disso, a conduta deve estar descrita no Termo de Verificação Fiscal
ou auto de infração, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa5.
O Carf tem se posicionado na linha do racional exposto acima, inclusive com a
edição de súmulas no sentido de que para fins de qualificação da multa não
basta a simples omissão de receita ou rendimentos, faz-se necessário a
comprovação de uma conduta qualificada por evidente intuito de fraude. A

4 PAULSEN, Leadro. Crimes federais. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 361.
5 Cf. Ag.Reg.RE 608.426. DJe 21.10.2011: “Os princípios do contraditório e da ampla defesa aplicam-se
plenamente à constituição do crédito tributário em detrimento de qualquer categoria de sujeito passivo, irrelevante
sua nomenclatura legal (contribuintes, responsáveis, substitutos, devedores solidários etc.). [...]".
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-005.962 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720120/2018-46

propósito, veja-se a inteligência das Súmulas Carf no 14, 25 e 34:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94258, de 01/07/2003 Acórdão no 101-
94351, de 10/09/2003 Acórdão no 104-19384, de 11/06/2003 Acórdão no 104-
19806, de 18/02/2004 Acórdão no 104-19855, de 17/03/2004

Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU
de14/07/2010)
Acórdãos Precedentes: Acórdão no CSRF/04-00.883, de 27/05/2008 Acórdão no
CSRF/04-00.762, de 03/03/2008 Acórdão no 104-23659, de 17/12/2008 Acórdão
no 104-23697, de 04/02/2009 Acórdão no 3402-00.145, de 02/06/2009

Súmula CARF no 34: Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é
cabível a qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação
de recursos em contas bancárias de interpostas pessoas. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de14/07/2010) (Grifos nossos)
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 106-17001, de 06/08/2008 Acórdão no 103-
23507, de 26/06/2008 Acórdão no 104-23212, de 28/05/2008 Acórdão no 106-
16708, de 22/01/2008 Acórdão no 107-09027, de 23/05/2007 Acórdão no 108-
09286, de 25/04/2007 Acórdão no 195-00008, de 15/09/2008 Acórdão no
CSRF/01-05820, de 14/04/2008
Como visto acima, tanto a fraude quanto a sonegação são condutas dolosas que
devem ser provadas com elementos materiais diversos da presunção, conforme
inteligência das Súmulas Carf no 14, 25, e 34.
Conforme colacionado acima, nos autos do processo de exclusão do Simples,
cujos documentos comprobatórios também constam deste feito, os fatos
apurados pela autoridade fiscal demonstram a constituição de pessoas jurídicas
com CNPJ distintos, dentre elas a recorrente, em nome de interpostas pessoas,
com o objetivo de pulverizar atividades e receitas de modo a permitir a opção
pelo tratamento diferenciado e favorecido de tributação no Simples Nacional.
Nesse sentido, entendo não haver necessidade de discorrer sobre a questão de
grupo econômico, porquanto restou caracterizada e provada a interposição de
pessoas, motivo pela qual a recorrente foi excluída.
Por outro lado, não consta dos autos nenhum elemento probatório apresentado
pela recorrente capaz de infirmar o que foi apurado e detalhado pela
fiscalização. Na verdade a recorrente limitou-se a alegar e, alegar e não provar é
quase não alegar.
Portanto, de acordo com os elementos probatórios constantes dos autos, entendo
que a interposição de pessoas é conduta suficiente para qualificar a multa. Tal
conduta alinha-se à inteligência da Súmula Carf no 34 que versa sobre a
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-005.962 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720120/2018-46

utilização de interpostas pessoas, conforme visto acima.
Nesse contexto, correto o somatório das receitas das empresas envolvidas, a
apuração do tributo devido e a qualificação da multa.
Quanto à intimação de atos processuais dirigidas ao endereço do patrono da
recorrente, não existe essa previsão no Decreto no 70.235, de 1972. Nesse
mesmo sentido caminha a Súmula Carf no 110:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes: 1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de
19/02/2014; 2402-006.114, de 04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-
002.901, de 23/04/2014; 9101-003.049, de 10/08/2017.
Por fim, observo que o acórdão proferido nos autos do processo no
13864.720061-2018/14 deu provimento ao recurso voluntário para considerar os
efeitos da exclusão do Simples Nacional a partir de 08/01/2013 e não
13/11/2012, conforme constou do ato excludente.
Todavia, os tributos objeto de lançamento nestes autos referem-se a períodos de
apuração a partir de 01/2013, inclusive. Portanto, não há ajuste a ser feito.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em
parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque -Presidente Redator

Fl. 1260
DF CARF MF
Original